Tribunal: TJES
Processo: 5016988-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016988-75.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO PAULO CAVALEIRO ALVES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5016988-75.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO PAULO CAVALEIRO ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DO REGIME ABERTO. FALTA GRAVE RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por João Paulo Cavaleiro Alves contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória que determinou a regressão cautelar do regime prisional do apenado, anteriormente no regime aberto, para o regime semiaberto, em razão da prática de novo delito no curso da execução da pena. A defesa requer o restabelecimento do regime aberto, alegando violação ao princípio do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:
(i) verificar se a regressão cautelar de regime prisional, sem oitiva prévia, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de novo delito no curso da execução da pena independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato.

A configuração da falta grave não implica violação ao princípio da presunção de inocência, pois não se trata de definir culpabilidade, revelando apenas o seu desmerecimento diante da conduta praticada.

A regressão cautelar do regime prisional, fundamentada no art. 118, §2º, da LEP, dispensa a oitiva prévia do apenado, sendo apenas necessária quando se trata de regressão definitiva.

No caso concreto, restou demonstrado que o agravante, durante o cumprimento de pena no regime aberto, foi preso em flagrante pela prática de novo delito

Não há prejuízo ao apenado quanto ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que diante da interposição do presente recurso, houve a possibilidade de apreciação, pelo juízo de primeiro grau, em sede de juízo de retratação, dos fundamentos aduzidos pela Defesa, possibilitando o exame da questão pela instância de piso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena acarreta sanções, em razão da conduta contrária ao seu dever jurídico de cumprimento da pena, na forma do artigo 118, inciso I, da LEP, no que concerne à regressão do regime prisional.

A regressão cautelar de regime prisional não exige oitiva prévia do apenado, sendo apenas necessária quando se trata de regressão definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 52 e 118

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 526; HC 455.461/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019; AgRg no HC 632.398/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5016988-75.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: JOAO PAULO CAVALEIRO ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
JOÃO PAULO CAVALEIRO ALVES
, por irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória que regrediu cautelarmente o regime prisional do apenado em razão da prática de novo delito no curso do regime aberto.

Em suas razões recursais, a defesa requer a reforma da decisão guerreada, a fim de que seja restabelecido o regime aberto, alegando violação ao princípio do contraditório, diante da ausência da oitiva do agravante.

Pois bem.

No que diz respeito à prática de falta grave decorrente do cometimento de novo delito no curso da execução da pena, importante ressaltar que o seu reconhecimento independe do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato.

Esse entendimento decorre da inteligência do art. 52,
caput
, da Lei de Execução Penal, que diz que
“a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”
, sendo a simples notícia do cometimento, suficiente para sua caracterização.

Com efeito, a falta grave, de que trata o artigo 52 da LEP, configura-se mediante o simples cometimento de fato definido como crime doloso, pelo apenado no curso da execução, independentemente da existência de sentença condenatória, bastando a simples imputação de novo crime, mediante indícios de autoria.

Muito embora alguns sustentem que tal situação acarreta violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, prevalece na jurisprudência o entendimento oposto, qual seja, o de que o incidente executório de configuração de falta grave decorrente do cometimento do crime doloso não requer a prévia condenação transitada em julgado, caso contrário, reduziria-se a um nada a efetividade do processo de execução criminal, considerando o tempo demandado para a solução do processo criminal instaurado para apuração do novo crime.

Além disso, compreende-se que a aplicação de sanção disciplinar em consequência da falta grave cometida não implica, de modo algum, a discussão a respeito da culpabilidade do indivíduo, revelando apenas o seu desmerecimento diante da conduta praticada.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 526, que assim dispõe:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

No caso em análise, infere-se dos autos que o agravante, possui 01 condenação, pela prática dos crimes descritos no artigo 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013 e artigo 180, §1º, do Código Penal, perfazendo uma pena total de 08 anos de reclusão em regime semiaberto, recebendo a progressão para o regime aberto no dia 17/07/2020.

O recorrente cumpria pena no regime aberto quando, na data de 25/06/2021 foi novamente preso em flagrante pela prática de novo delito, dando origem a Ação Penal nº 006507-10.2021.8.08.0012, razão pela qual adequado o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52 da LEP.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. ART. 118 DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor dos julgados desta Corte, é cabível a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, na hipótese de prática de falta grave. Não há falar em imutabilidade da sentença, pois, a teor do art. 118 da LEP, a execução da reprimenda privativa de liberdade também está sujeita à forma regressiva. 2. É incabível o exame de tese alegada somente em agravo regimental, por se caracterizar indevida inovação do recurso especial. 3. Agravo regimental não provido" (STJ - AgRg no REsp 1789438/RO - Sexta Turma - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz - j. 06/08/2019 - DJe 13/08/2019)

Assim, uma vez reconhecida judicialmente a falta grave, deve o apenado sofrer as sanções, em razão da conduta contrária ao seu dever jurídico de cumprimento da pena, na forma do artigo 118, inciso I, da LEP, no que concerne à regressão do regime prisional.

Do mesmo modo, não merece prosperar a tese de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, eis que o artigo 118, em seu §2º, da Lei de Execução Penal, é expresso ao não exigir oitiva prévia, sendo apenas necessária quando se trata de regressão definitiva.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE.

1. É certo que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "evidenciando-se a prática de falta grave, é perfeitamente cabível a regressão cautelar do regime prisional pelo Juiz das Execuções, sem a exigência da oitiva prévia do condenado, necessária apenas na regressão definitiva ao regime mais severo" (HC n. 455.461/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 4/2/2019). 2. Na hipótese, o agravante teria, supostamente, praticado falta grave, uma vez que descumpriu as condições do regime aberto, o que, de fato, enseja a regressão cautelar do regime prisional. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 632.398/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)

De mais a mais, o apenado não se encontra desamparado, eis que, diante da interposição do presente recurso, houve a possibilidade de apreciação, pelo juízo de primeiro grau, em sede de juízo de retratação, dos fundamentos aduzidos pela Defesa, possibilitando o exame da questão pela instância de piso.

Assim, considerando que a conduta perpetrada pelo agravante constitui falta grave, nos termos do art. 52, da Lei nº 7.210/1984, e em razão do disposto no art. 118, inciso I, do mesmo diploma legal, o Juízo a quo determinou a expedição de mandado de prisão e a consequente regressão cautelar do reeducando para o regime semiaberto.

Agiu com acerto o Magistrado da Execução
,
devendo, portanto, a decisão vergastada ser mantida em sua integralidade, vez que inteiramente alinhada aos entendimentos jurisprudenciais supra transcritos, dos quais comungo.

Isto posto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.